Tribunal: TJDFT
Processo: 0726176-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. DISTRIBUIÇÃO LEGAL DO ÔNUS PROBATÓRIO. MATÉRIA NÃO APRECIÁVEL NA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.
1. A distribuição legal do ônus probatório, prevista como regra geral no artigo 373, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que compete ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito, enquanto ao réu incumbe demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. A irresignação da parte quanto à aplicação da regra geral da distribuição legal do ônus da prova, prevista no artigo 373, caput, do Código de Processo Civil, não autoriza a interposição do Agravo de Instrumento, porquanto não elencada no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, através do julgamento dos Recursos Especiais 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que o rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para interposição de Agravo de Instrumento pode sofrer mitigação quando for verificada urgência da medida pleiteada.
4. Pretensão referente à aplicação da regra geral de distribuição legal do ônus da prova não demonstra urgência ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a permitir sua análise na via limitada do Agravo de Instrumento.
5. Recurso conhecido e não provido.